Tribunal: TJSP
Processo: 2021000-17.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
– Recurso acolhido no ponto.

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltada é a própria pretensão da recorrente ou como sucedâneo de recurso de apelação não interposto no momento oportuno - Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância – Matérias debatidas que se têm por prequestionadas, a teor do contido no art. 1.025/CPC - Acórdão mantido - Embargos acolhidos somente para correção de erro material.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2021000-17.2026.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2026; Data de Registro: 26/05/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/05/2026

Data de publicação:

26/05/2026

Ementa:
*Erro material – Constatação e correção – Erro material apontado no que tange a ementa – Recurso acolhido no ponto.

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltada é a própria pretensão da

Ementa:
*Erro material – Constatação e correção – Erro material apontado no que tange a ementa – Recurso acolhido no ponto.

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltada é a própria pretensão da recorrente ou como sucedâneo de recurso de apelação não interposto no momento oportuno - Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância – Matérias debatidas que se têm por prequestionadas, a teor do contido no art. 1.025/CPC - Acórdão mantido - Embargos acolhidos somente para correção de erro material.*